Tribunal: TJDFT
Processo: 0740332-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0740332-64.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTÕNIO ADONEL GOMES DE ARAÚJO AGRAVADOS: ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA BASTOS DA SILVA, ZANDIA REGIA FERREIRA BASTOS DA SILVA, MICHELLE FERREIRA BASTOS DA SILVA, VENINDIA DE JESUS BASTOS DA SILVA, MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A DESPACHO ANTÔNIO ADONEL GOMES DE ARAÚJO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Discorre acerca das normas constitucionais de regência do apelo especial. Acrescenta que as decisões vergastadas buscam negar o acesso à verdadeira justiça. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018